Tribunal: TJSP
Processo: 1004076-66.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Autor que necessita de tratamentos terapêuticos Pediasuit e Therasuit – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Cerceamento de defesa não configurado – Negativa de cobertura pelo plano de saúde por entender que não constam os métodos no Rol da ANS, ostentando natureza experimental – Argumento que não vinga, sob pena de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Autor que necessita de tratamentos terapêuticos Pediasuit e Therasuit – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Cerceamento de defesa não configurado – Negativa de cobertura pelo plano de saúde por entender que não constam os métodos no Rol da ANS, ostentando natureza experimental – Argumento que não vinga, sob pena de impedir o adequado tratamento da enfermidade vivenciada pelo autor que enfrenta atraso de desenvolvimento neuropsicomotor – Ademais, a ANS, incluiu a obrigatoriedade de custeio de todo e qualquer tratamento indicado para transtornos do desenvolvimento – Julgamento que prestigiou o uso da rede credenciada e, somente na ausência desta, autorizou os tratamentos de forma particular com reembolso integral das despesas – Sentença mantida – Recurso desprovido.